Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-63.2019.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-63.2019.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: ADELITO SANTANA CORREIA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE ITUAÇU. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ESTABELECE QUE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR IMPORTA EM VACÂNCIA. (ART. 44, INCISO III, DA LEI MUNICIPAL 720/2003. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO NA MESMA FUNÇÃO QUE SE APOSENTOU PELO RGPS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES RECENTES DO STF. NÃO HÁ FALAR-SE EM ILEGALIDADE NO ATO DE DESLIGAMENTO DO SERVIDOR, HAJA VISTA QUE NÃO SE TRATOU DE QUALQUER IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de cumulação dos proventos decorrentes de aposentadoria obtida junto ao INSS, pelo regime geral de previdência social, com os vencimentos decorrentes do cargo efetivo que o apelado ocupava junto à administração municipal.

Com efeito, tem-se que a aposentadoria voluntária concedida pelo regime geral de previdência social, de fato, enseja a automática vacância do cargo ocupado pelo (a) servidor (a), uma vez que não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração), notadamente quando a legislação municipal estabelece que a aposentadoria do servidor público importa em vacância do cargo. (art. 44, inciso III, da Lei 720/2003).

Assim, a concessão do benefício de aposentadoria pelo regime geral de previdência gera automaticamente a extinção do vínculo funcional do (a) servidor (a) perante o município, de modo que há óbice para sua permanência no exercício do cargo que ocupa.

O Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre o tema, na análise dos Recursos Extraordinários com Agravos (AREs) nºs. 1234192 e 1250903 fixou o entendimento de que o (a) servidor (a) público (a) municipal aposentado (a) pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado (a) ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração.

Deste modo, tem-se, pois, como incólume de questionamento que a reportada situação não chancela que se considere legítimo o pleito autoral, devendo ser reformado o quanto decidido pelo Magistrado primevo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8000259-63.2019.8.05.0134,
de Ituaçu em que figura como
APELANTE

MUNICÍPIO DE ITUAÇU
e como
APELADO
,
ADE
LITO CORREIA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando a sentença

nos termos do voto condutor.